Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702519-74.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: KARLA VANESSA NUNES DE OLIVEIRA, S. N. B., B. N. B. REPRESENTANTE LEGAL: KARLA VANESSA NUNES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Diante do cumprimento da determinação judicial concedida à parte autora, remetam-se os autos à Presidência para o regular processamento do feito, uma vez que consta interposição de Recurso Especial. À Secretaria para que sejam realizadas as anotações em nome dos novos procuradores e que as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome do patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (ID Num. 28079451). Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator